Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007037-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VACINAÇÃO SANITÁRIA DE REBANHO BOVINO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Andrei Cesar Dominguez contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0000752-69.2016.8.11.0085, que indeferiu pedido de extinção do feito por suposta perda superveniente do objeto e designou audiência de instrução e julgamento. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de compelir o agravante à vacinação periódica do rebanho bovino contra febre aftosa e outras obrigações sanitárias. O agravante alegou o furto integral do rebanho em 2020 e, posteriormente, a superveniência da Portaria MAPA nº 665/2024, que proibiu a vacinação contra febre aftosa no Estado, sustentando ausência de interesse de agir e requerendo extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta subtração integral do rebanho bovino acarreta perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se a entrada em vigor da Portaria MAPA nº 665/2024, que extingue a obrigatoriedade de vacinação contra febre aftosa, implica impossibilidade jurídica do pedido e enseja a extinção imediata do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova robusta e inequívoca do furto do rebanho impede, de plano, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, sendo o boletim de ocorrência documento unilateral e de presunção relativa.

4.

A conduta processual do agravante, que somente noticiou o suposto furto anos após o fato e após a designação da audiência, fragiliza sua versão e reforça a necessidade de apuração por meio de instrução probatória.

5.

A Portaria MAPA nº 665/2024 não afasta integralmente as obrigações sanitárias do proprietário rural, pois subsistem deveres legais relacionados à vacinação contra outras enfermidades, como a brucelose, o que afasta a alegação de esvaziamento total da pretensão ministerial.

6.

O art. 493 do CPC autoriza a consideração de fatos supervenientes no julgamento do mérito, mas não permite, isoladamente, a extinção sumária do feito sem o devido contraditório e produção de provas.

7.

A decisão que postergou a análise da alegada perda de objeto para após audiência de instrução encontra amparo na discricionariedade técnica do juiz de origem, alinhada aos princípios do devido processo legal e da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de perda superveniente do objeto da ação exige comprovação inequívoca dos fatos invocados, o que somente pode ser aferido após regular instrução probatória.

2.

A revogação de obrigação sanitária específica não implica, por si só, a extinção da ação quando persistem outras obrigações legais vinculadas ao mesmo dever de fazer.

3.

O art. 493 do CPC exige que fatos supervenientes sejam considerados no julgamento do mérito, mas não autoriza a extinção antecipada do feito com base em elementos controversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 493; 300; 995, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andrei Cesar Dominguez contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0000752-69.2016.8.11.0085, que indeferiu o pedido de reconhecimento de perda de objeto da demanda, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2025, às 14h.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação visando compelir o agravante à vacinação periódica do seu rebanho bovino contra febre aftosa, conforme cronograma do INDEA/MT.

O agravante, por sua vez, apresentou comprovantes de vacinação inicial, mas, posteriormente, noticiou o furto integral do rebanho (250 reses), fato registrado em boletim de ocorrência em maio de 2020, e comunicado ao INDEA/MT.

Alegou, ainda, que a superveniência da Portaria MAPA nº 665/2024, que proíbe o uso da vacina contra febre aftosa no Estado de Mato Grosso a partir de maio de 2024, tornaria impossível o cumprimento de eventual condenação.

Sustenta, portanto, a perda superveniente do objeto da ação, com base nos arts. 485, VI e 493 do CPC, pleiteando a imediata extinção do feito e a suspensão da audiência designada.

O pedido liminar foi indeferido pelo relator originário (id.273933385), sob fundamento de ausência de prova inequívoca da alegada perda de objeto, entendendo ser necessária instrução probatória para apuração da real inexistência de rebanho e a persistência de interesse de agir do Ministério Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, id. 278572893, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ressaltou a ausência de prova cabal do furto, apontando inconsistências nas declarações do agravante e depoimentos colhidos em inquérito policial.

Acrescenta que, além da vacinação contra febre aftosa, a ação envolve outras obrigações sanitárias ainda vigentes, como a vacinação contra brucelose, razão pela qual não se pode falar em perda total do objeto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 280089391, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que
indeferiu o pedido de reconhecimento de perda de objeto da demanda, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2025, às 14h.

A controvérsia posta no presente Agravo de Instrumento gira em torno da alegada perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que tem por escopo compelir o agravante ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na vacinação periódica do rebanho bovino de sua propriedade, em observância às diretrizes sanitárias do órgão estadual de defesa agropecuária.

Do exame dos autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública buscando a condenação do requerido à obrigação de promover, periodicamente, a vacinação de seu rebanho bovino, com base nos cronogramas oficiais do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT).

Após regular tramitação, o feito foi saneado e foi designada audiência para a oitiva das partes e produção de provas.

Em janeiro de 2023, após vários anos de desenvolvimento processual, o réu apresentou boletim de ocorrência relatando o furto de seu rebanho, ocorrido em 2020, e requereu a extinção do processo por suposta perda do objeto, alegando, ainda, que, a partir de maio de 2024, com a vigência da Portaria MAPA n. 665/2024, ficou vedada a vacinação contra febre aftosa no Estado de Mato Grosso, tornando-se juridicamente impossível o cumprimento da obrigação originária.

Na decisão agravada, após analisar os autos, o juízo singular entendeu por postergar a apreciação do requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito para momento oportuno, após regular instrução probatória, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento.

O agravante, nas razões recursais, reitera que o rebanho objeto da demanda foi furtado no ano de 2020, conforme boletim de ocorrência registrado, e que tal fato inviabilizaria o cumprimento da obrigação imposta na ação originária.

Acrescenta, ainda, que a superveniência da Portaria MAPA nº 665, de 21 de março de 2024, que reconheceu o Estado de Mato Grosso como livre da febre aftosa sem vacinação, proibindo inclusive o armazenamento e uso da referida vacina, reforçaria a alegação de perda do objeto, tornando inócua a continuidade da demanda.

Com base nesses elementos, pugna pela suspensão da audiência designada e extinção do feito por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, e do art. 493, ambos do Código de Processo Civil.

Se razão, contudo, o Agravante.

Explico.

Nada obstante o recorrente alegue a subtração do rebanho como fator extintivo da obrigação imposta, não há nos autos comprovação robusta, inequívoca e suficiente do referido fato, a ponto de justificar, de plano, a extinção da ação por perda de objeto.

O boletim de ocorrência acostado aos autos é documento de natureza unilateral e declaratória, dotado de presunção relativa e que, por si só, não tem o condão de comprovar a veracidade dos fatos nele narrados.

Além disso, os depoimentos colhidos no procedimento investigativo instaurado na esfera policial revelam ausência de testemunhos que corroborem a existência de furto em larga escala, sendo certo que vizinhos ouvidos declararam desconhecer qualquer movimentação ou subtração de gado na propriedade do agravante.

Outrossim, a conduta processual do agravante também fragiliza sua tese.

Durante anos, acompanhou regularmente os atos processuais, apresentando rol de testemunhas, manifestando-se em diversos momentos, e somente após a designação da audiência de instrução, já em 2023, noticiou o suposto furto ocorrido três anos antes.

Essa inércia compromete a credibilidade da narrativa e reforça a necessidade de produção de prova em audiência, notadamente para esclarecimento da real existência do rebanho à época da ação, sua destinação, eventual reaquisição de animais e atualidade das obrigações sanitárias que lhe recaem.

No que tange à Portaria MAPA n. 665/2024, é certo que a referida norma federal retirou a obrigatoriedade da vacinação contra febre aftosa no território mato-grossense a partir de maio de 2024.

Todavia, a presente Ação Civil Pública não tem como objeto único e exclusivo a vacinação contra essa enfermidade.

Consta expressamente dos autos que a obrigação imposta ao agravante está vinculada ao cumprimento do cronograma geral de vacinação do INDEA/MT, que abrange outras medidas sanitárias obrigatórias, como a imunização contra brucelose bovina, ainda vigente.

Logo, não há como sustentar que a pretensão ministerial tenha se esvaziado, tampouco se possa antecipar, nesta instância e, de forma sumária, o juízo acerca do interesse de agir do autor da ação originária.

A legislação processual civil é clara ao exigir, para o deferimento de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo, a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único).

No presente caso, a ausência de prova inequívoca do furto e a persistência de obrigações legais de natureza sanitária descaracterizam ambos os requisitos legais.

A alegação de perda de objeto, para produzir os efeitos extintivos previstos no art. 485, VI, do CPC, exige análise de mérito, após contraditório e produção de provas, exatamente como delineado na decisão ora impugnada.

A propósito, leciona Fredie Didier Jr
[1]
. que a “
perda superveniente do objeto
” configura-se quando, no curso do processo, desaparece a utilidade do provimento jurisdicional postulado, de modo que “
não subsiste mais a necessidade de o autor obter a tutela jurisdicional pretendida
”, o que não se verifica no presente caso.

Veja-se que persistem elementos que justificam a apuração da conduta do réu, a fim de assegurar a eficácia de políticas públicas de saúde animal e prevenir a reincidência de omissões sanitárias.

Demais disso, conforme estabelece o artigo 493 do Código de Processo Civil, fatos supervenientes que influam no julgamento do mérito devem ser levados em consideração pelo juiz no momento da prolação da decisão final.

No entanto, referida norma não autoriza, por si só, a extinção prematura do processo com base em elementos controvertidos e ainda pendentes de esclarecimento pela instrução probatória.

O juízo natural, com base na discricionariedade técnica conferida pelo sistema processual, decidiu corretamente ao reservar a análise da matéria para o momento posterior à oitiva das testemunhas e coleta de outras provas pertinentes.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo-se hígida a decisão agravada que designou audiência de instrução e julgamento, a fim de que, oportunamente, seja avaliada, pelo juízo de origem, a alegada perda superveniente do objeto à luz da prova colhida.

É como voto.

[1]
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2021. v. 3, p. 103).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025